Tribunal: TJSP
Processo: 2273951-48.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273951-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
CRISTIAN APARECIDO CLAUDIO FERREIRA e Impetrante GISELE APARECIDA
DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273951-48.2019.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2273951-48.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 4a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: GISELE APARECIDA DE GODOY
PACIENTE: CRISTIAN APARECIDO CLAUDIO FERREIRA
VOTO No 47.869
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva -
Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime
de roubo qualificado.
Inocência - Responsabilidade penal do paciente deve ser
decidida no curso da ação penal - Matéria de prova

Estreita via do “habeas corpus” que não comporta dilação
probatória Alegação não conhecida.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Presentes os requisitos
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal -
Desde que a permanência do réu em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como
garantia da ordem pública - Indícios de autoria e prova da
materialidade. Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Impetração
parcialmente
conhecida
e,
na
parte
conhecida, ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela advogada
GISELE APARECIDA DE GODOY, em favor de CRISTIAN APARECIDO
CLAUDIO FERREIRA, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Douto Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de São José do
Rio Preto, que manteve sua prisão preventiva. Objetiva a concessão da liberdade
provisória, aduzindo, em síntese, inocência, eis que afirma que o paciente apenas
dirigiu o veículo usado no crime, mas não teve envolvimento no delito, ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e fundamentação inidônea da r.
decisão. Ressalta, por fim, violação ao princípio da presunção de inocência e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273951-48.2019.8.26.0000 -Voto no
3
o paciente é primário (fls. 01/09).
Negada a liminar (fl. 20), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 25/26).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 29/33).
É o relatório.
A impetração merece ser parcialmente conhecida, e nesta,
denegada.
Com efeito, inicialmente, quanto à responsabilidade penal
do paciente, isto é, a alegação de que o paciente apenas dirigiu o veículo usado
no crime, mas não teve envolvimento no delito, insta salientar que tal questão
deve ser decidida no curso da ação penal, em primeira instância, uma vez que
não cabe dilação probatória na estreita via do “habeas corpus”.
Neste sentido:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente acentuado que a via sumaríssima do 'habeas corpus' não se
revela idônea à apreciação de pedido cujo fundamento supõe a necessária
análise de um conjunto probatório complexo, a reclamar deslinde em sede
processual adequada.” (STF HC 68.818-7 - Rel. Min. Celso de Mello DJU
26.3.93, p. 5003).
Portanto, a prova da participação ou não do paciente na
prática do delito deverá ser produzida perante o juízo de origem.
Quanto ao pedido principal, é caso de denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273951-48.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Senão, vejamos:
Consta dos autos que o paciente, em 30/10/2019, agindo
em concurso e com unidade de desígnios com Felipe Augusto Isac dos Santos e
Murilo Pampolin da Silva Santos, subtraiu, para proveito comum, mediante
violência e grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, a quantia de
R$50,00 do estabelecimento “Pizzaria Veneza Delivery”.
É dos autos, ainda, que o paciente e seus comparsas se
uniram para praticarem roubos, mediante emprego de arma de fogo, sendo o
paciente responsável por conduzir o automóvel utilizado na empreitada e garantir
a fuga. Em certo momento, avistaram o estabelecimento surpacitado, de
propriedade de Pedro Garcia. Os corréus Murilo e Felipe adentraram no local e
anunciaram o assalto. Enquanto Felipe subtraia a quantia mencionada, Murilo
manteve a vítima sob sua mira, contudo a mesma reagiu e o corréu efetuou
diversos disparos, que o atingiram. Em seguida, ambos empreenderam fuga
juntamente com o paciente, ocasião em que a vítima Pedro foi socorrida. Após os
fatos, os policiais identificaram o paciente através das imagens das câmeras de
segurança. Os corréus confessaram a prática delituosa. O paciente negou
qualquer envolvimento, porém após análise de mensagens de texto restou
evidenciada sua participação (fls. 133 e seguintes dos autos originários).
A
autoridade
impetrada
informou,
ainda,
que,
em
31/10/2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente e corréus, bem como
que, na mesma data, a denúncia foi recebida e os autos se encontram
aguardando o oferecimento das respostas à acusação (fls. 25/26).
Assim sendo, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que
se falar em concessão da liberdade provisória, pois havendo indícios suficientes
de autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em
liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273951-48.2019.8.26.0000 -Voto no
5
meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem
pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
É bom lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já
considerou que “a presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o,
LVIII), significa que a sanção penal somente pode ser executada após o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se confunde com a
prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual.” (RTJ 141/371).
Ademais, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar delitos contra o patrimônio ou, então, já
prevendo uma possível condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273951-48.2019.8.26.0000 -Voto no
6
correta aplicação da Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração e,
na parte conhecida, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator